Tribunal: TJPA
Processo: 0806289-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806289-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO OLIVEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: ATUAL POSSUIDOR DO VEÍCULO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806289-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO OLIVEIRA NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MULTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão monocrática que negou concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento;

II – Em análise aos autos de piso, percebe-se que a decisão agravada não merece modificação, nos termos do art.

134 do CNT tendo em vista que o autor não comprovou a transferência do bem em questão, fato esse constitutivo para seu alegado direito;

III – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806289-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO OLIVEIRA NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
REGINALDO OLIVEIRA NASCIMENTO
contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que deixou de concedeu efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento movido em face de
TERCEIRO DESCONHECIDO ATUAL POSSUIDOR DE VEÍCULO VENDIDO ANTERIORMENTE PELO AUTOR.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o cenário do agravo de instrumento anterior: 1) de princípio, a decisão interlocutória cerne desse recurso deixou de conceder liminar cautelar de bloqueio no RENAJUD de veículo MARCA/ MODELO HONDA/NXR150 BROS ES, da cor PRETA, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, PLACA OSX0178, RENAVAM 577206265, CHASSI 9C2KD0550DR115362;2) por não concordar com o entendimento do juízo singular, o ora agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, tendo em vista que o adquirente do automóvel para qual vendeu mas não lembra sua identidade deixou de transferir a titularidade do bem para si, gerando-o danos de natureza administrativa junto ao DETRAN; 3) tal efeito não fora concedido, eis que esse juízo relator considerou inexistir a probabilidade do direito alegado.

Ato contínuo, fora interposto o presente Agravo Interno.

Nesta peça recursal, afirma o agravante que o
Decisum
deixou de observar que o pedido possui natureza cautelar, sendo a medida necessária para que o recorrente se afaste de injustas sanções.

Por esses argumentos, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática guerreada.

Não houve manifestação de contraditório, vide que a parte recorrida não fora citada e é desconhecida.

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806289-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO OLIVEIRA NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator que deixou de conceder efeito ativo ao agravo de instrumento anteriormente apresentado, mantendo os efeitos do
decisum
interlocutório proferido pelo magistrado singular.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, verifica-se que a pretensão descrita do agravo interno não acolhida, eis que o autor da demanda ora recorrente deixou de realizar necessárias diligências junto ao DETRAN no que diz respeito a transferência do bem em questão. Sobre o tema, vejamos o que dispõe o art. 134 do Código Nacional de Trânsito:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de

60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Em somatório a isso, vislumbrando os documentos juntados tanto no processo originário quanto no presente recurso, nota-se que: 1) o autor deixou de comprovar que realizou a referida diligência prevista no art. 134 do CNT, requisito fundamental para que pelo menos se examine uma pretensão resistida do órgão de trânsito; 2) não há comprovação da transferência do bem, restando impossível se aferir que o bem de fato foi objeto de transação.

Eis que, portanto, por diversos lados, considera-se que inexiste a probabilidade do direito alegado, fazendo-se forçoso a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória de piso.

É o que antevê da particularidade do caso, tendo em vista que mesmo do possível entendimento do caso conforme parte da jurisprudência pátria que compreende que a regra prevista no art. 134 do CNT pode ter interpretação mitigada no caso de comprovação da transferência, percebe-se que ainda é requisito para a medida a comprovação da venda do automóvel. Não restando essa suficientemente comprovada, infecunda a pretensão liminar, conforme também dispõe o art. 300 do CPC/2015.

Assim tem compreendido a jurisprudência nacional, manifestando-se sobre a possibilidade da mitigação da interpretação do referido artigo do Código Nacional de Trânsito tão somente quando demonstrada a transferência do bem. Examinemos:

ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MULTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA E DA TRADIÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA. Ação declaratória de venda de veículo cumulada com obrigação de fazer. Venda realizada sem comunicação de transferência.

A transferência de propriedade do veículo fica a cargo do comprador, mas o vendedor pode informar a alienação ao DETRAN, com o que se libera das multas e pontos na habilitação
. Competia ao Autor demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na inicial, mas nenhuma prova fez da transferência do veículo a terceiro. Sem prova da tradição do bem, inviável alterar a titularidade do registro junto ao DETRAN e liberar o Autor da obrigação de pagar multas
.

Recurso desprovido. (0002159-49.2018.8.19.0043 - APELAÇÃO. Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 30/03/2023 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

Por esse motivo, considera-se que a pretensão recursal do agravo interno não merece prosperar.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo os efeitos da decisão monocrática que recebeu o agravo de instrumento sem conceder a tutela provisória recursal pretendida.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023